Tribunal: TJPA
Processo: 0800100-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800100-23.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOLENAS MORAES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 11 ANOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA, COM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO.

- Não conheço da ação mandamental quanto à tese de que a prisão preventiva mantida em sentença não apresenta seus requisitos permissivos tampouco fundamentação idônea, com condições pessoais favoráveis, eis que a higidez do título constritivo da liberdade ora combatido já fora apreciada por este colegiado, em anterior impetração de nº
0803566-59.2020.814.0000, sob minha relatoria, ju.lgado em sessão de plenário virtual de 26 a 28/05/2020

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR, COM BASE NO ART. 318, II, DO CPP E RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. INFORMAÇÕES DA SEAP.

- D
e fato, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP c/c a Recomendação nº 62/CNJ, exige a comprovação de que o paciente se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, cujo tratamento é inviável no estabelecimento prisional ou inadequado, o que é afastado pelas informações prestadas pela SEAP.

-
Destarte, percebe-se claramente que ausente a comprovação do estado de saúde extremamente debilitado do paciente, bem como da impossibilidade de recebimento do tratamento adequado dentro do próprio estabelecimento prisional ou por gestão da SEAP.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÃNCIA O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOLENAS MORAES DE SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves nos autos do processo nº 0005500-89.2019.8.14.0010.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Em sentença, o juízo
a quo
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão processual, estando em cárcere preventivo desde 27/05/2019, ao fundamento de que respondeu ao processo preso e para garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Impetrado HC de nº 0803566-59.2020.8.14.0000 neste Tribunal, sob minha relatoria, a ordem fora conhecida e denegada.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, em clara antecipação de pena.

Sustenta que, no final de 2020, o paciente começou a apresentar diversas complicações de saúde (cisto nos rins, arritmia cardíaca, pressão arterial elevada). Aduz “
que o atendimento médico inicial do paciente foi realizado e custeado pela sua própria família, haja vista que a unidade prisional em que se encontra, não possui profissionais e nem estrutura que possibilite o tratamento médico adequado.”
. Ademais,
“o ambulatório da penitenciária na qual o paciente encontra-se recluso (penitenciária da cidade de Breves/PA), não possui os medicamentos de que o paciente necessita (receituário anexo), assim, depende unicamente de sua família levar o medicamento no dia de visita.”
, motivo pelo qual defende que o paciente faz jus à
revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, na forma do art. 318, II, do CPP e da Recomendação nº 62/CNJ.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, ocupação lícita (servidor público municipal) e residência fixa.

Por tais razões, requer
liminar
e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-111.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista Mairton Marques Carneiro determinou sua regular distribuição, por não veicular matéria afeta ao plantão (fls. 112-114 ID nº 4285770). Os autos foram distribuídos à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha e, em seguida, redistribuídos à minha relatoria, por estar em gozo de férias (fl. 116 ID nº 4291856).

Assentei minha prevenção e reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora e do
Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará
(fls. 117-120 ID nº 4293133), as quais foram efetivamente prestadas, respectivamente, às fls. 130-131 (ID nº 4341755) e fls. 183-185 (ID nº 4342261).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 130-131 ID nº 4341755) e colacionou documentos de fls. 132-178. No mesmo tom, a
Secretária de Administração Penitenciária do Estado do Pará
às fls. 183-185 (ID nº 4342261) e juntou documentos de fls. 186-260.

Indeferi a liminar
(fls. 261-264 ID nº 4345186).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento quanto à tese de ausência de requisitos da prisão preventiva)
e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(fls. 267-272 ID nº 4394623).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de que a prisão preventiva mantida em sentença não apresenta seus requisitos permissivos tampouco fundamentação idônea, com condições pessoais favoráveis, eis que a higidez do título constritivo da liberdade ora combatido já fora apreciada por este colegiado, em anterior impetração de nº
0803566-59.2020.814.0000, sob minha relatoria, julgado em sessão de plenário virtual de 26 a 28/05/2020 e assim ementado:

“HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 11 ANOS. PRELIMINNAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. MERA REITERAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

-
A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar de não conhecimento desta impetração, por ser mera reiteração do versado no HC nº 0802783-67.2020.8.14.000, que não foi conhecido e estava pendente de aprec
iação de agravo regimental e poderia, por isso, alterar a sistemática processual se fosse provido.

- Contudo, em sessão virtual de julgamento ocorrida no período de 19 a 21/05/2020, esse agravo regimental fora conhecido e improvido, ou seja, manteve-se hígida a monocrática por mim lançada de não conhecimento do HC, de tal sorte a afastar, portanto, a tese ora suscitada de reiteração.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTS. 312 E 387, AMBOS DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE QUE, INCLUSIVE, RESPONDEU AO PROCESSO CUSTODIADO PREVENTIVAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- O paciente fora condenado, em 20/02/2020, como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

-
In casu, não vislumbro constrangimento ilegal na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva.
A sentença manteve o decreto preventivo por permanecerem os motivos da decretação, ocasião em que o juízo coator esquadrinhou os argumentos para decretar a prisão cautelar do paciente, sobretudo a gravidade em concreto dos crimes cometidos na região de Breves e a periculosidade concreta, aliado ao
fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução processual.

- Nessa senda, insta consignar que não há como permitir que o paciente, preso durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se presentes, ainda, os motivos para a segregação cautelar, como no presente caso, não havendo que se falar em execução provisória de pena, por se tratar de prisão cautelar.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O PACIENTE APRESENTE DOENÇA CARDÍACA CRÔNICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO.

-

A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. Ademais, inexiste laudo ou outra prova contundente de que o paciente esteja acometido de doença cardíaca crônica, havendo, em verdade, apenas um receituário médico datado de 22/08/2019 com prescrição de quatro medicamentos (fl. 37 ID nº 2981306).

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte.

- De fato, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

-
Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ, porque o crime fora cometido sem violência e grave ameaça à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19 tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.”

Conheço da ação mandamental quanto à tese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com esteio no art. 318, II, do CPP e Recomendação nº 62/CNJ.

De fato, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP c/c a Recomendação nº 62/CNJ, exige a comprovação de que o paciente se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, cujo tratamento é inviável no estabelecimento prisional ou inadequado.

Nesse compasso, a SEAP, em informações, asseverou que o paciente cumpre pena de 11 anos de reclusão, como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. Ingressou no sistema penal em 30/05/2019 e, atualmente, está custodiado no Centro de Recuperação Regional de Breves, pontuando que:

“No que concerne ao atual estado de saúde do paciente, esta Secretaria vem a esclarecer que foram requeridas à Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP-PA, a qual dispôs que, diante às medidas cabíveis, o custodiado em questão fora submetido à avaliação da equipe técnica de saúde desta Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará/SEAP/PA em 14/01/2021.

Desta feita, relatou a equipe técnica responsável composta pelo Dr. Diego Rodrigues da Silva, médico da SEAP/PA, CRM/PA nº 13017, e pela enfermeira Edlene Kely Seabra/DAB/SEAP/PA, em suma, que o interno em referência encontra-se custodiado no CRRBREVES, é portador de doenças crônicas HAS (hipertensão arterial sistêmica), faz uso de medicamentos diários e contínuos,vem sendo apresentando quadro de hipertensão, que normaliza com medicamentos; e fora encaminhado para avaliação médica com especialista em cardiologia em 22/12/2020, submetido a exames específicos e laboratoriais, sendo diagnosticado com a comorbidade, conforme descrição no CID I10. Assim, foram prescritos e atualizados receituários médicos, seguindo na sobredita Unidade Penitenciária o acompanhamento e atendimento da equipe de enfermagem.

Nesse sentido, o Diretor de Assistência Biopsicossocial da DAB-SEAP/PA se pronunciou, em sede de Despacho a esta Diretoria (DEC/SEAP/PA), e, 15/01/2021, anexando documento, corroborando as informações prestadas pela equipe técnica acima indigitada, aduzindo que a PPL apresenta diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica em estágio 2, transtorno de próstata (CID N51.0) e doença cística do rim (CID Q-61) ratificando que faz uso de medicamentos diários e contínuos.

Com essa vertente, sobreleva-se que na dita Unidade Penitenciária há existência de atendimento básico padrão de todas as demais que compõem a SEAP-PA, porém não há médico efetivo, e quando há a necessidade de circunstâncias graves que o caso requer atendimento, a PPL é devidamente encaminhada para pronto-atendimento de urgência e emergência na Unidade de Saúde do Município.”.

Destarte, percebe-se claramente que ausente a comprovação do estado de saúde extremamente debilitado do paciente, bem como da impossibilidade de recebimento do tratamento adequado dentro do próprio estabelecimento prisional ou por gestão da SEAP.

Ressalta-se, ainda, que o simples fato de o recorrente pertencer a grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus não lhe garante automaticamente o recolhimento em prisão domiciliar, ainda que seja preso provisório e tenha cometido delito sem violência ou grave ameaça. Nessa perspectiva,
inexiste
informação de que a unidade prisional na qual está recolhido o paciente registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INADEQUAÇÃO NA VIA ELEITA. RÉU QUE INTEGRA GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID-19. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. Hipótese em que a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva e o risco de reiteração delitiva do agente. Segundo consta, o recorrente é apontado como integrante de organização criminosa - composta por mais 89 corréus - que atua de forma sistemática e hierarquizada, na prática do tráfico de drogas no Bairro Feitoria, e há notícia do seu envolvimento, também, com outros delitos, tais quais homicídios e porte ilegal de armas de calibre restrito. Ademais, ele possui contra si condenações transitadas em julgado pelos delitos de roubo majorado e de receptação. 3. O pedido de prisão domiciliar, com fundamento no art. 319 do CPP, foi negado ao paciente porque ausente a comprovação do seu estado de saúde extremamente debilitado, bem como da impossibilidade de recebimento do tratamento adequado dentro do próprio estabelecimento prisional. Logo, rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental.

4. Já o pedido de prisão domiciliar - tendo como parâmetro a Recomendação n. 62/CNJ - não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem. Assim, não cabe o exame do tema diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de um grau de jurisdição.

Ressalta-se, ainda, que o simples fato de o recorrente pertencer a grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus não lhe garante automaticamente o recolhimento em prisão domiciliar, ainda que seja preso provisório e tenha cometido delito sem violência ou grave ameaça, sendo indispensável a análise do caso concreto, que não foi realizada no acórdão impugnado.

5. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

6. Na hipótese, não há se falar, por ora, em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que, inicialmente reunia 90 réus, e hoje conta com oito acusados, patrocinados por advogados distintos, no qual se apura pluralidade de crimes graves, objeto de intensa investigação criminal. Há de se ressaltar, ademais, as várias intercorrências existentes no processo, que, inclusive, foram solucionadas diligentemente e a bom tempo pelo Juiz processante, tais como a modificação de competência, o desmembramento do processo e a exclusão de ré que não respondeu ao chamamento da justiça. Vale destacar, ainda, a interdição do estabelecimento prisional, que retardou a realização da primeira audiência, e o cenário da atual pandemia da Covid-19.

7. Recurso não provido.

(RHC 122.518/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço, em parte,
da impetração,

e, nesta extensão, denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 08/02/2021